Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-45.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julga parcialmente procedente a demanda - Relação jurídica não demonstrada - Ré que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o vínculo jurídico, eis que não trouxe aos autos contrato assinado ou qualquer documento apto a demonstrar a contratação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julga parcialmente procedente a demanda - Relação jurídica não demonstrada - Ré que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o vínculo jurídico, eis que não trouxe aos autos contrato assinado ou qualquer documento apto a demonstrar a contratação – Danos morais configurados – Valor fixado majorado para R$ 5.000,00, compatível com as demais condenações similares – Honorários advocatícios que devem ser fixados em conformidade com o art. 85 do CPC – Apelo do autor provido e negado provimento ao da ré.